Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003897-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAC – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO – MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação.

A existência de cláusula penal, para o caso de descumprimento do TAC, além de não obstar a fixação de multa, pelo Julgador
a quo
, não configura
bis in idem,
já que
a
astreinte
estabelecida pelo Julgador

possui natureza diversa daquela.

Deve ser mantida a decisão que aplicou a multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação constante do TAC.

Não se mostra exíguo o prazo para cumprimento das obrigações assumidas no TAC, pois decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a sua celebração e a propositura da Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta, proposta pelo Recorrido, determinou o cumprimento das obrigações assumidas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular, ao arbitrar a multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial, não ponderou o meio mais eficiente para o seu atendimento e o menos oneroso ao Executado, porque consta do TAC uma cláusula penal para o caso de não cumprimento das obrigações.

Aduz que cumpriu grande parte das obrigações assumidas, e que o prazo assinalado pelo Magistrado
a quo
mostra-se exíguo, pois depende de terceiros.

Ao final, postulou a suspensão da decisão recorrida ou a suspensão da parte atinente à multa.

O pedido liminar foi indeferido (id. 120836467, págs. 01/08).

O Recorrido não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 127926174, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento parcial do Recurso, para que sejam executadas as disposições previstas no título executivo extrajudicial, incluído o valor da multa (id. 129651207, págs. 02/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução do Termo de Ajustamento de Conduta, proposta pelo Recorrido, determinou o cumprimento das obrigações assumidas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia.

Da análise dos autos de origem, verifico que o Município de Guarantã do Norte firmou, com o Ministério Público Estadual, o Termo de Ajustamento de Conduta, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

O COMPROMISSÁRIO assume a responsabilidade perante o Ministério Público Estadual de cumprir as seguintes obrigações:

1. ADAPTAR todos os prédios públicos municipais, tanto os constantes do relatório de vistoria, quanto os demais que não tenham sido vistoriados, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES às normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR-9050);

2. ADAPTAR as calçadas de sua responsabilidade, nas ruas pavimentadas, praças e canteiros centrais NO PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES, realizando os rebaixamentos, sinalizações, retirada de obstáculos e quaisquer tipos de edificações irregulares, para que fiquem de acordo com as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT (NBR-9050);

3. APLICAR em todos os casos as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT (NBR-9050) quando da pavimentação de vias na cidade;

4. RETIRAR, NO PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES, todos os comerciantes que se encontram irregularmente instalados nas calçadas, praças e canteiros centrais do Município e fiscalizar e notificar os estabelecimentos comerciais que utilizam a calçada para expor seus produtos;

5. ADOTAR todas as medidas administrativas, NO PRAZO MÁXIMO DE VINTE E QUATRO MESES, para exigir que os proprietários dos imóveis urbanos construam suas calçadas nos locais aonde as vias públicas sejam pavimentadas, sem prejuízo de prévia recuperação pelo Poder Público daquelas que estejam com sua cobertura asfáltica deteriorada;

6. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição para emissão do habite-se ou da habilitação equivalente para sua renovação, a obrigatoriedade do cumprimento das regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto nº 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050;

7. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição de aprovação do projeto de loteamento a previsão de calçamento conforme padrão estabelecido na lei municipal, respeitando, ainda, as regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto nº 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050 e independentemente de pavimentação da via;

8. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição para emissão do alvará de funcionamento ou para sua renovação a obrigatoriedade do cumprimento das regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto nº 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050;

9. REVISAR no prazo de DOZE MESES o Código de Postura Municipal e o o Código de Obras Municipal, com consequente apresentação, no mesmo período, do Projeto de Lei ao Poder Legislativo para aprovação;

10. ENCAMINHAR a esta Promotoria de Justiça, NO PRAZO MÁXIMO DE DOZE MESES, o cronograma completo de todas as obras necessárias ao atendimento das cláusulas anteriores, indicando a dotação orçamentária correspondente;

11. COMUNICAR a esta Promotoria de Justiça, para efeito de fiscalização do cumprimento do ora avençado, a regularização de cada imóvel, à medida que as obras forem sendo realizadas de acordo com o cronograma apresentado, sendo certo que tal comunicação deverá ser instruída com a declaração de responsável técnico que ateste que os serviços atenderam as normas previstas na legislação acima mencionada e na NBR 9050 da ABNT;

12. Quanto aos imóveis públicos que eventualmente já tenham sido adaptados após a realização das vistorias, DEVERÁ o COMPROMISSÁRIO apresentar nesta Promotoria de Justiça uma declaração de responsável técnico que ateste que os serviços atenderam as normas previstas na legislação acima mencionada e na NBR 9050 da ABNT;

13. ENCAMINHAR ao Ministério Público, NO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS, cópia do atual Código de Posturas, do Código de Obras Municipal, do Projeto de Lei do Plano Diretor e das leis que fazem referência ao urbanismo e correlatas, bem como encaminhar TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OU NOVA LEI SANCIONADA tendo por objeto urbanismo, loteamento ou fins.

CLÁUSULA SEGUNDA – os prazos serão considerados à partir do primeiro dia útil seguinte à assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta.

CLÁUSULA TERCEIRA – O COMPROMISSÁRIO fica ciente que para o adimplemento das obrigações previstas neste termo deverá observar todas as normas legais, em especial as disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 8.666/93), Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00) e a Lei Federal nº 4.320/64.

CLÁUSULA QUARTA - O descumprimento de qualquer dos compromissos assumidos nas cláusulas anteriores resultará no pagamento de multa diária solidária entre o Município e o gestor (pessoa física do administrador) no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada item não atendido, exigível enquanto perdurar a violação, cujo valor será atualizado de acordo com índice oficial, desde o dia de cada prática ou omissão, até o efetivo desembolso, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. Os valores eventualmente desembolsados deverão ser revertidos em benefício do fundo de que cuida a Lei Federal n.º 7.347/85.

CLÁUSULA QUINTA - O não cumprimento do pactuado, além da multa diária acima fixada, sujeitará o compromissário a suportar a execução das obrigações assumidas, posto que o presente compromisso se constitui em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil, e art. 5
o
, § 6
o
, da Lei n. 7.3471985.

Em vista do inadimplemento por parte do ente público municipal, o Ministério Público da Comarca de Guarantã do Norte propôs a Ação de Execução, pleiteando o cumprimento das obrigações assumidas no TAC, no prazo de 90 (noventa) dias.

O Magistrado singular acolheu o pedido, fixando multa diária, para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do petitório de ID 72293437, cite-se a parte executada para que, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, satisfaça a obrigação contida no Termo de Ajustamento de Conduta sob ID 72301599, consistente em:

“1. ADAPTAR todos os prédios públicos municipais, tanto os constantes do relatório de vistoria, quanto os demais que não tenham sido vistoriados, às normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR-9050);

2. ADAPTAR as calçadas de sua responsabilidade, nas ruas pavimentadas, praças e canteiros centrais, realizando os rebaixamentos, sinalizações, retirada de obstáculos e quaisquer tipos de edificações irregulares, para que fiquem de acordo com as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT (NBR9050);

3. APLICAR em todos os casos as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT (NBR-9050) quando da pavimentação de vias na cidade;

4. RETIRAR, todos os comerciantes que se encontram irregularmente instalados nas calçadas, praças e canteiros centrais do Município e fiscalizar e notificar os estabelecimentos comerciais que utilizam a calçada para expor seus produtos;

5. ADOTAR todas as medidas administrativas para exigir que os proprietários dos imóveis urbanos construam suas calçadas nos locais aonde as vias públicas sejam pavimentadas, sem prejuízo de prévia recuperação pelo Poder Público daquelas que estejam com sua cobertura asfáltica deteriorada;

6. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição para emissão do habite-se ou da habilitação equivalente para sua renovação, a obrigatoriedade do cumprimento das regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto nº 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050;

7. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição de aprovação do projeto de loteamento a previsão de calçamento conforme padrão estabelecido na lei municipal, respeitando, ainda, as regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto nº 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050 e independentemente de pavimentação da via;

8. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição para emissão do alvará de funcionamento ou para sua renovação a obrigatoriedade do cumprimento das regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto nº 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050;

9. REVISAR o Código de Postura Municipal e o o Código de Obras Municipal, com consequente apresentação, no mesmo período, do Projeto de Lei ao Poder Legislativo para aprovação;

10. ENCAMINHAR a esta Promotoria de Justiça, o cronograma completo de todas as obras necessárias ao atendimento das cláusulas anteriores, indicando a dotação orçamentária correspondente;

11. COMUNICAR a esta Promotoria de Justiça, para efeito de fiscalização do cumprimento do ora avençado, a regularização de cada imóvel, à medida que as obras forem sendo realizadas de acordo com o cronograma apresentado, sendo certo que tal comunicação deverá ser instruída com a declaração de responsável técnico que ateste que os serviços atenderam as normas previstas na legislação acima mencionada e na NBR 9050 da ABNT;

12. Quanto aos imóveis públicos que eventualmente já tenham sido adaptados após a realização das vistorias, DEVERÁ o COMPROMISSÁRIO apresentar nesta Promotoria de Justiça uma declaração de responsável técnico que ateste que os serviços atenderam as normas previstas na legislação acima mencionada e na NBR 9050 da ABNT;

13. ENCAMINHAR ao Ministério Público, cópia do atual Código de Posturas, do Código de Obras Municipal, do Projeto de Lei do Plano Diretor e das leis que fazem referência ao urbanismo e correlatas, bem como encaminhar TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OU NOVA LEI SANCIONADA tendo por objeto urbanismo, loteamento ou fins” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Guarantã do Norte interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O Recorrente argumenta que o prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
mostra-se exíguo, bem assim que, ao arbitrar a multa diária, não observou que consta do TAC
uma cláusula penal para o caso de não cumprimento das obrigações.

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o prazo estabelecido pelo Magistrado singular não se revela exíguo, na medida que o TAC foi firmado em novembro de 2016 e
decorridos 05 (cinco) anos, até a propositura da Execução, não houve o cumprimento das obrigações dele constantes.

Com relação à tese de que a multa fixada pelo Juízo configura
bis in idem
, já que prevista, no TAC, cláusula penal, para o caso de descumprimento, tenho não merecer acolhimento, porque a multa constante do mencionado Termo objetiva assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrente, enquanto a arbitrada no feito executivo visa compelir a parte a cumprir a ordem judicial.

Vê-se, portanto, que a multa estabelecida no TAC possui natureza diversa daquela fixada pelo Julgador
a quo
. Logo, não há falar em dupla sanção.

Ademais, cumpre asseverar que, nos termos do
artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Veja-se:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I – (...);

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (Negritei).

O CPC, em outros artigos, deixa expresso que o J
uiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

Os artigos 497 e 536, § 1
o
, assim dispõem:

Art. 497.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer
, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente
. (Destaquei).

Art. 536. (..)

§1
o
- Para atender ao disposto no
caput
,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (Negritei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –

ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –

INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (
astreintes
) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7
o
do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5
o
, II, e 6
o
, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Frise-se que o objetivo da aplicação da multa é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Diante de tais considerações, inexistem dúvidas de que a multa aplicada pelo Magistrado singular é cabível para o caso de descumprimento da ordem judicial, bem assim que o Recorrente pretende, neste Recurso, trazer para a área judicial a multa administrativa, prevista no TAC, o que não se mostra factível.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022